Tribunal: TJPA
Processo: 0801960-83.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801960-83.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FERRAGISTA DO XINGU LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801960-83.2026.8.14.0000

RECORRENTE: FERRAGISTA DO XINGU LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por empresa contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal. A agravante pleiteava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado em Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) e o cancelamento do protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA). A empresa alega nulidade do lançamento por ausência de requisitos formais, como fato gerador, alíquota e base de cálculo, defendendo a viabilidade de suspensão do crédito por via de tutela provisória (art. 151, V, do CTN) independentemente de depósito integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) possui vícios formais insanáveis capazes de configurar cerceamento de defesa e evidenciar a probabilidade do direito; e (ii) determinar se estão preenchidos os pressupostos legais (art. 300 do CPC) para a suspensão liminar da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do CTN) sem a efetivação da garantia do juízo pelo depósito integral do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ato de lançamento tributário reveste-se de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo exclusivamente ao contribuinte o ônus processual de elidir tal presunção juris tantum por meio de prova robusta em contrário.

4.
O Auto de Infração impugnado não apresenta nulidade de plano, porquanto contém dados suficientes para a escorreita identificação da infração e do sujeito passivo, em estrita observância ao comando do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 6.182/1998. Ademais, a regular interposição de impugnação administrativa pela parte atesta a compreensão plena dos fatos e afasta, de plano, a alegação material de cerceamento de defesa.

5
. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com amparo no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional (tutela provisória) não se dissocia do necessário preenchimento cumulativo dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC. Afastada a verossimilhança das alegações (probabilidade do direito) diante da higidez formal preliminar do título de cobrança, resta obstado o deferimento da medida de urgência.

6.
A suspensão provisória de crédito fiscal regularmente constituído, divorciada do depósito de seu montante integral (art. 151, II, do CTN) ou de outra garantia idônea, materializa inegável risco de dano inverso (
periculum in mora inverso
), infligindo severo gravame patrimonial à Fazenda Pública.

7.
As questões de fundo suscitadas, tangentes à efetiva configuração de operações de exportação e à regularidade da permanência da recorrente no Simples Nacional, traduzem matérias de acentuada complexidade que reclamam exauriente incursão probatória, mostrando-se inaptas ao deslinde na estreita via da cognição sumária inerente às tutelas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A presunção de legitimidade e veracidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) deve prevalecer quando o documento contiver elementos bastantes à identificação do sujeito passivo e do liame infracional.

2.

A concessão de tutela de urgência visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do CTN) exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, afigurando-se incabível a concessão da medida quando ausente a probabilidade do direito e patente o risco de perigo de dano inverso (
periculum in mora inverso).

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II e V; CPC/2015, art. 300; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 12, III e § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5.135; STJ, REsp 1.821.428/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.089.052/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/05/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
FERRAGISTA DO XINGU LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu
nos autos da Ação Originária, Processo nº 0003326-75.2019.8.14.0053.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 3720135100000683, lavrado pelo Estado do Pará, sustentando vícios formais insanáveis, notadamente a ausência de descrição do fato gerador, base de cálculo e alíquota, o que teria cerceado seu direito de defesa, além de desconsiderar seu enquadramento no Simples Nacional e a natureza de exportação das operações.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“Igualmente, o pedido de cancelamento do protesto não encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, uma vez que o protesto da CDA constitui mecanismo legítimo de cobrança da dívida ativa, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5135, não configurando sanção política nem restrição desproporcional à atividade empresarial.

Embora a autora alegue risco de danos comerciais decorrentes da cobrança fiscal e do protesto, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a aplicação das normas tributárias que regem a exigibilidade do crédito, sobretudo quando ausente demonstração clara de ilegalidade manifesta na constituição do débito.

Assim, não se verifica o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são autônomas, sendo cabível a suspensão via tutela de urgência (inciso V) independentemente do depósito integral (inciso II), desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Assevera a nulidade do AINF por violação ao art. 12, inciso III, da Lei Estadual nº 6.182/1998, dada a omissão de requisitos essenciais (fato gerador, base de cálculo e alíquota) no lançamento, o que configura cerceamento de defesa e nulidade material do crédito, impedindo o exercício do contraditório.

Aduz que o perigo de dano é evidente e concreto, consubstanciado nas restrições ao crédito e na impossibilidade de contratar com o Poder Público e participar de licitações decorrentes do protesto da CDA e da inscrição em dívida ativa, o que inviabiliza a atividade econômica da empresa.

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no AINF nº 3720135100000683 e, no mérito, o provimento do recurso.

Através da decisão de Num. 33727229, indeferi o pedido de

tutela antecipada.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnado, em resumo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conhe
ç
o do recurso e passo a analis
á
-lo.

MÉRITO

A controvérsia gira em torno da verificação dos requisitos para a suspensão da exigibilidade de crédito tributário sem a necessidade de depósito integral, baseada na alegação de nulidade formal do Auto de Infração.

Suscita a recorrente a eiva de nulidade do Auto de Infração (AINF) nº 3720135100000683, sob a alegação de que o instrumento incorreu em omissão quanto a elementos essenciais, notadamente o fato gerador, a alíquota aplicável, a base de cálculo e a indicação das unidades federativas de origem e destino da mercadoria.

Malgrado o esforço argumentativo, a prefacial não resiste a um exame, ainda que perfunctório, dos elementos de convicção carreados aos autos, haja vista que o ato de lançamento de ofício resguarda estrita aderência aos requisitos formais de validade vigentes na legislação de regência, conforme passo a demonstrar.

Como cediço, o ato de lançamento tributário reveste-se de presunção de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição reclama prova robusta e inequívoca em contrário, encargo processual que recai, com exclusividade, sobre o ombro do contribuinte.

Sobre o tema, cito o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha:

“
Em outras palavras, cabe ao autor, numa demanda proposta em face da Fazenda Pública,

elidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, comprovando as alegações feitas na petição inicial.
Segundo esclarece Chaim Perelman, presunções como essas se justificam essencialmente por preocupações de segurança jurídica.
No caso da presunção de legitimidade dos atos administrativos, o objetivo não é, propriamente, a garantia da segurança jurídica, mas a facilitação do exercício da função pública. Desse modo, prevalece a legitimidade do ato administrativo enquanto prova em contrário não houver sido produzida no decorrer do processo.
( Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 14. ed. rev., atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 92/93).”

A propósito, nesse sentido é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE
. (...)
4. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo não se molda à jurisprudência do STJ, pois inverteu o ônus da prova na desconstituição do crédito tributário, imputando à Fazenda Pública incumbência da qual se reveste o contribuinte. Hipótese em que, diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção. 5. Com efeito, compete à Corte de origem sopesar o ônus da prova partindo de premissa inversa, no sentido de que o contribuinte tenha feito prova apta a ilidir o lançamento tributário.
6. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1821428 PB 2019/0146059-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
1. Consoante enuncia a Súmula 282 do STF, não se conhece de recurso especial quando não prequestionados os dispositivos tidos por violados. 2. A revisão da conclusão consignada no acórdão recorrido de que a parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo do direito invocado demanda necessário reexame de prova, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. 3.
Em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1089052 RS 2017/0089781-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Sob a ótica da cognição sumária, os elementos de convicção jungidos pela agravante desservem para inquinar, de plano, a higidez da autuação fiscal. Gize-se que o art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 6.182/1998 afasta a nulidade do instrumento quando este contiver dados bastantes à identificação da infração e do sujeito passivo, circunstância chancelada pela instância de origem. Colaciono o documento:

Demais disso, a submissão de impugnação administrativa descortina a compreensão plena dos termos da autuação, o que repele a tese de cerceamento de defesa, consoante se depreende da cópia do AINF e do respectivo protocolo datado de 22/03/2013:

Como se depreende,
prima facie
, o Auto de Infração e Imposição de Multa (AINF) ora vergastado encontra-se revestido de todos os elementos estruturais que lhe conferem a presunção legal de legitimidade e veracidade, o que inviabiliza o acolhimento da prefacial de nulidade.

No que concerne à tese da agravante quanto à independência das modalidades de suspensão elencadas no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), sob o argumento de ser viável a concessão de tutela de urgência (inciso V) com o escopo de sobrestar a exigibilidade do crédito, prescindindo-se do depósito integral e em dinheiro (inciso II), não merece acolhimento.

Primeiramente, a recorrente labora em erro ao tentar dissociar a medida provisória da demonstração cumulativa dos pressupostos autorizadores insculpidos no art. 300 do CPC; em segundo lugar, descura-se da consolidada diretriz jurisprudencial que atrela a sustação dos atos expropriatórios à garantia do juízo.

Como cediço, o art. 151 do Diploma Tributário Nacional disciplina de forma taxativa as hipóteses que ensejam a suspensão da exigibilidade do crédito,
ipsis litteris
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III
–
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV
–
a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V- a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

V- o parcelamento.

Ora, o provimento de urgência pressupõe a convergência cumulativa dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
. A desarmonia ou a ausência de qualquer um desses vetores revela-se óbice intransponível ao deferimento da medida.

In casu
, não ficou demonstrada, em análise preliminar, nulidade insanável apta a justificar, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no inciso V do art. 151 do CTN. Assim, não se evidencia a probabilidade do direito invocado. Ausente esse requisito, fica prejudicado o exame do
periculum in mora
, uma vez que os pressupostos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos.

Impende sopesar, outrossim, o
periculum in mora
inverso. Sustar a exigibilidade de crédito fiscal regularmente constituído, à míngua de garantia do Juízo, importa em severo gravame às finanças do Estado do Pará. O interesse coletivo subjacente à arrecadação tributária impede que a eficácia do lançamento seja mitigada ao longo da tramitação da demanda principal sem que o juízo se encontre integralmente garantido. Destarte, o risco de dano inverso obsta o acolhimento do pleito de urgência, resguardando-se a higidez do erário até o provimento jurisdicional definitivo.

Ademais, a controvérsia que gravita em torno da natureza tributária das operações de exportação de minério de cobre e da regularidade da manutenção da empresa no Simples Nacional refoge aos limites da cognição sumária. Trata-se de matéria complexa que exige incursão minuciosa sobre o acervo fiscal e, por vezes, produção de prova pericial especializada.

Destarte, à míngua de elementos categóricos nesta fase processual incipiente, o indeferimento da medida acautelatória é medida que se impõe, sob pena de prejulgamento temerário da lide.

DISPOSITIVO

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão do Juízo singular.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 09/06/2026